Tribunal: STF
Processo: MS 20622
Classe: MS
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-11-25
Data de publicação: 1993-11-25

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DECRETO EXPROPRIATORIO DE IMÓVEL
RURAL, POR INTERESSE  SOCIAL,  PARA FINS DE REFORMA AGRARIA.
ILEGITIMIDADE, QUE RESIDIRIA NO FATO DE TRATAR-SE DE EMPRESA RURAL,
INSUSCETIVEL, POR LEI, DE DESAPROPRIAÇÃO, PARA OS FINS EXPLICITOS.
           ALEGAÇÃO INDEMONSTRADA . CADASTRO INICIAL FEITO COM
DECLARAÇÃO DO PRÓPRIO IMPETRANTE, QUE FOI OBJETO DE REVISÃO PELO
INCRA, RESULTANDO NA RETIFICAÇÃO DO MESMO, DO QUAL FOI PESSOALMENTE
NOTIFICADO O IMPETRANTE. DIREITO PENDENTE DE DEMONSTRAÇÃO, MEDIANTE
PRODUÇÃO DE PROVA, INSUSCETIVEL, POIS, DE PROTEÇÃO POR MEIO DE
MANDADO DE SEGURANÇA, CUJO PROCEDIMENTO NÃO COMPORTA PROVIDENCIA DA
ESPÉCIE.
           SEGURANÇA DENEGADA.